Tribunal: TJSP
Processo: 1009119-51.2018.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "contradição" no v. acórdão embargado – Inocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1009119-51.2018.8.26.0320/50000, da Comarca de
Limeira, em que é embargante ROMILDO APARECIDO FERRAZ, é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009119-51.2018.8.26.0320/50000 - Limeira - Voto n.o 35.870 - PT
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.870.
Embargos de Declaração no 1009119-51.2018.8.26.0320/50000 Limeira.
Embargante: Romildo Aparecido Ferraz.
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação
da existência de “contradição” no v. acórdão embargado
Inocorrência Fundamentação do aresto que afasta as
alegações da parte
Caráter infringente
Embargos
rejeitados.
Vistos, etc.
Mário
Sergio
Menezes
opôs
“embargos
de
declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no
1009119-51.2018.8.26.0320,
alegando
que
o
mesmo
contém
“contradição”, conforme especificou na petição de fls..
Sem razão, porém.
Inicialmente,
não
vislumbro
a
ocorrência
da
“contradição” apontada pelo embargante em suas razões recursais,
porquanto, ao contrário do quer fazer crer, a fundamentação do aresto de
fls. 208/214 deixou muito bem claro que a “aposentadoria por invalidez”
somente poderá ser reimplantada após a cessação do pagamento das
mensalidades de recuperação que ele ainda receberá até 26.01.2020,
inexistindo, no caso, parcelas atrasadas.
Assim, pelo que se observa, a pretexto da existência de
“contradição” no acórdão, pretende o obreiro rediscutir o julgamento na
parte em que lhe foi desfavorável, demonstrando, desse modo, o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009119-51.2018.8.26.0320/50000 - Limeira - Voto n.o 35.870 - PT
3
nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que por isso mesmo
devem ser rejeitados, no ponto.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator